Tribunal: TJES
Processo: 5000274-86.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000274-86.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA GAMA AURELIANO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 4.549 AO CASO POR SE TRATAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA DA PENHA GAMA AURELIANO em face de BANCO BMG S.A. Narra a autora, em síntese, que teria realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque. Informa que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais.

O banco requerido apresentou contestação (ID. 2489945), em que suscita preliminar de incompetência do juizado. No mérito, alega que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2489961) que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.507.15 (mil, quinhentos e sete reais e quinze centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2489974). Em suas razões, alega a preliminar de incompetência do juizado especial, e o caráter
extra petita
da sentença. Aduz, ainda, a existência de relação contratual e ausência de danos morais, além da fixação de multa em patamar desproporcional ao caso. Pleiteia pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 2489980), em que sustenta a desnecessidade de perícia contábil ao caso; a inexistência de julgamento
extra petita;
a manifesta vontade de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado e inexistência de desproporcionalidade da multa. Requer, por fim, a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo.

Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, nos seguintes termos:

Argumenta o requerido, que a causa seria complexa, pois demandaria a produção de perícia contábil, contudo, entendo que a mesma não é necessária, pois as provas dos autos são suficientes para sustentar seu julgamento.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que se tratava de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito. Fato este inconteste na presente demanda.

Verifico que a questão em comento se refere aos descontos realizados na folha de pagamento da autora, por meio da reserva de margem consignável.

Compulsando os autos, verifico que não foi efetuado o pagamento integral das faturas do cartão (ID. 2489948, 2489949, 2489950), acarretando, portanto, os descontos no valor mínimo, o que, por conseguinte, enseja a aplicação dos encargos previstos no contrato.

Neste sentido, não há como declarar a inexistência da dívida. Contudo, quanto à obrigação imposta à requerida/recorrente, ouso divergir do entendimento do magistrado à quo. Isto porque, por se tratar de cartão de crédito consignado, a aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, não é possível no caso em tela, conforme disposto em seu art. 4º, in verbis:

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.

Por tais razões, ante a impossibilidade de se reconhecer a inexistência de débito, bem como de aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, entendo que merece reforma a sentença atacada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por Banco BMG S.A, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.